Tribunal: TJMT
Processo: 1039843-72.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
. Direito do consumidor e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Compensação de valores creditados. Possibilidade. Necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039843-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), JORDINO MESSIAS ALVES - CPF: 110.034.211-72 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Compensação de valores creditados. Possibilidade.
Necessidade de e
vitar
o e
nriquecimento sem causa. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado comum, com a restituição simples de valores pagos indevidamente. O embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação entre o montante a ser restituído e o valor de R$ 1.190,00 efetivamente creditado na conta do consumidor por ocasião da contratação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no julgado quanto ao pedido de compensação de valores e, em caso positivo, estabelecer se é juridicamente viável a referida compensação como parâmetro de liquidação para evitar o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pronunciamento sobre pedido expresso e subsidiário de compensação formulado nas razões de apelação caracteriza omissão passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A compensação de valores constitui parâmetro essencial para a liquidação da condenação, visando garantir que o consumidor receba apenas o que lhe é efetivamente devido após o ajuste das contas.

5. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, impõe que o montante disponibilizado pela instituição financeira e incorporado ao patrimônio do cliente seja abatido do crédito a ser restituído.

6. A viabilidade da compensação entre créditos mútuos decorrentes da readequação contratual encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e pertencem ao profissional, razão pela qual a compensação deve limitar-se ao crédito principal, sendo vedada em relação à verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. Caracteriza omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido subsidiário de compensação de valores formulado em sede recursal. 2. É legítima a compensação entre o valor comprovadamente creditado na conta do consumidor e o montante a ser restituído em razão de descontos indevidos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa. 3. A compensação de valores na liquidação de sentença não alcança os honorários advocatícios, dada a sua natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito da parte.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000059-90.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO MERCANTIL D
O BRASIL S/A
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1039843-72.2025.8.11.0041, em que figura como apelante o Banco Mercantil do Brasil S/A e como apelado
Jordino
Messias Alves.

O acórdão embargado
(ID 349766864)
, julgado em 24/02/2026, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeira i
nstância.
A decisão determinou a revisão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), requalificou a relação contratual como mútuo bancário convencional, aplicou as taxas médias de mercado para crédito consignado conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil e condenou a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Os honorários advocatícios foram majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONSUMIDOR IDOSO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
Jordino
Messias Alves, aposentado, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ao invés de empréstimo consignado simples, o que lhe causou prejuízos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão da operação em mútuo bancário tradicional, aplicar as taxas médias de mercado para crédito consignado divulgadas pelo BACEN à época da contratação e restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu com vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente viável a conversão da operação em empréstimo consignado comum com restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6º, III, que impõe o dever de informação clara, precisa e ostensiva ao fornecedor de produtos e serviços.

4 - O consumidor, idoso e aposentado, buscava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a contrato de cartão de crédito com RMC, modalidade mais onerosa, sem esclarecimento das diferenças e desvantagens da operação.

5 - O banco não apresentou prova robusta e inequívoca de que houve consentimento informado, sendo irrelevante a existência de "termo de consentimento esclarecido" não assinado e unilateralmente produzido.

6 - O recebimento dos valores creditados na conta do consumidor não elide o vício de consentimento, pois não comprova ciência quanto à forma de amortização da dívida nem conhecimento dos encargos da modalidade contratada.

7 - O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando caracterizado o vício substancial de consentimento.

8 - A conversão da operação para empréstimo consignado tradicional é juridicamente válida, conforme o art. 170 do Código Civil, por preservar o negócio jurídico em sua essência e restaurar o equilíbrio contratual.

9 - A aplicação da taxa média de mercado para crédito consignado, publicada pelo Banco Central, e a restituição simples dos valores pagos a maior são consequências lógicas do reconhecimento do vício contratual.

10 - A jurisprudência do TJMT encontra-se consolidada no sentido de reconhecer a abusividade da prática de vincular consumidores
hipervulneráveis
à modalidade de RMC sem informação adequada, autorizando a conversão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de informação clara, precisa e ostensiva sobre a natureza e os encargos do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), especialmente em relação a consumidores idosos, caracteriza vício de consentimento.

2 - É juridicamente viável a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação.

3 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme a readequação contratual reconhecida judicialmente.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 352173366) alegando omissão quanto ao pedido de compensação de valores. Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de compensação entre o crédito a ser apurado em liquidação de sentença e o valor de R$ 1.190,00 efetiva
mente creditado na conta do embargado quando da contratação.
Argumenta que a compensação constitui parâmetro de liquidação da condenação e meio de vedação ao enriquecimento ilícito, não se tratando de pretensão de revisar o mérito da decisão. Pede o suprimento da omissão, com pronunciamento expresso sobre a compensação dos valores.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (ID 352182874) não apresentou contrarrazões (
ID 354944891)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto ao pedido de compensação de valores formulado nas razões de apelação.

O embargante sustenta que o acórdão, ao manter a condenação à restituição dos valores cobrados indevidamente, deixou de se pronunciar sobre a necessidade de compensação entre o montante a ser apurado em liquidação de sentença e o valor de R$ 1.190,00 efetivamente creditado na conta do embargad
o.
Frisa que não pretende revisar o mérito da decisão quanto à existência de responsabilidade ou ao direito à restituição, mas apenas obter pronunciamento sobre a compensação como parâmetro de liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Os embargos comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal.

Como é cediço, o
s embargos de declaração constituem recurso de natureza
integrativa, destinado a complementar o julgado quando omisso a respeito de ponto fundamental, eliminar contradição verificada entre os próprios termos da decisão, esclarecer obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo ou corrigir erro material.

No caso dos autos, os embargos não possuem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento, porquanto não se busca alterar a conclusão de que houve vício de consentimento na contratação, de que é devida a conversão para empréstimo consignado tradicional ou de que é cabível a restituição dos valores pagos a maior. O que se pretende é a complementação do
decisum
por meio da análise de omissão no tocante à possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta do embargado com o montante a ser restituído.

Compulsando as razões de apelação apresentadas pela instituição financeira, verifica-se que houve pe
dido expresso e subsidiário de compensação dos valores creditados na conta do embargado.
O apelante sustentou que o valor de R$ 1.190,00 foi efetivamente disponibilizado na conta corrente do autor, conforme comprovantes de transferência eletrônica
(ID 327700930)
e extrato bancário
(ID 327700926)
juntados aos autos
.
Argumentou que, ainda que mantida a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, impõe-se a compensação do montante recebido pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença de primeira instância, não se manifestou sobre o pedido de compensação.

O dispositivo limitou-se a negar provimento ao recurso e majorar os honorários advocatícios, sem qualquer menção à compensação dos valores creditados com os valores a restituir.

A compensação constitui questão relevante para a liquidação da condenação, porquanto
afeta diretamente o
quantum
a ser restituído ao embargado. Não se trata de
fundamentação secundária ou despicienda, mas de parâmetro essencial para a execução do julgado.
A ausência de pronunciamento sobre o ponto caracteriza efetiva omissão, passível de suprimento por meio de embargos de declaração.

Ademais, a compensação não representa rediscussão do mérito da causa. O acórdão reconheceu o vício de consentimento, determinou a conversão contratual e condenou à restituição dos valores pagos a maior. Essas conclusões permanecem intocadas. O que se busca é apenas a definição de parâmetro de liquidação, a fim de evitar que o embargado receba valores superiores ao efetivamente devido, configurando enriquecimento sem causa.

Portanto, verifica-se a ocorrência de omissão quanto ao pedido de compensação formulado nas razões de apelação, impondo-se o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna identificada.

Suprida a omissão, cumpre analisar o mérito do pedido de compensação.

O artigo 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. O enriquecimento sem causa constitui fonte de obrigação, impondo ao beneficiário o dever de restituir a vantagem patrimonial obtida injustificadam
ente.
A vedação ao enriquecimento sem causa é princípio geral de direito, aplicável a todas as relações jurídicas, inclusive as de consumo.

No caso dos autos, restou comprovado que o embargado recebeu o valor de R$ 1.190,00 em sua conta corrente quando da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. Esse crédito foi efetivamente disponibilizado pela instituição financeira e incorporado ao patrimônio do consumidor, conforme comprovantes de transferência eletrônica e extrato bancário juntados aos autos.

O acórdão embargado reconheceu o vício de consentimento na contratação e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do embargado. Contudo, a restituição integral dos valores descontados, sem a compensação do montante efetivamente creditado, resultaria em enriquecimento sem causa do consumidor, porquanto este receberia de volta todos os valores pagos, mas manteria em seu patrimônio o crédito inicialmente disponibilizado.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a compensação entre os valores creditados na conta do consumidor e os montantes a serem restituídos é admitida como forma de evitar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, recente julgado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“
Comprovado o efetivo crédito dos valores na conta da autora, impõe-se reconhecer a compensação com o montante a ser restituído e com a indenização fixada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
”

(N.U 1000059-90.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).

Dessa forma, é plenamente possível a compensação quando verificado que houve o recebimento de crédito pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. A compensação deve ser realizada com relação aos valores devidos pela instituição financeira a título de condenação, ou seja, com o montante a ser restituído ao embargado em razão dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Ressalto, contudo, que a compensação não pode atingir os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do embargado. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, destinada a remunerar o trabalho do profissional que patrocinou a causa, não se confundindo com o crédito principal do embargado. A compensação, portanto, deve
limitar-se aos valores devidos a título de restituição dos descontos indevidos, sendo vedada a compensação em honorários advocatícios.

Assim, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão identificada e determinar que, na liquidação de sentença, seja realizada a compensação entre o valor efetivamente creditado na conta do embargado e o montante a ser restituído pela instituição financeira em razão dos descontos indevidos, vedada a compensação com os honorários advocatícios.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto ao pedido de compensação de valores e determinar que, na liquidação de sentença, seja realizada
a compensação
entre o valor efetivamente creditado na conta do embargado quando da contratação e o montante a ser restituído pela instituição financeira em razão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026